Tribunal: TJES
Processo: 0003815-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003815-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIDSON RODRIGUES SIMOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003815-11.2021.8.08.0021

APELANTE: GLEIDSON RODRIGUES SIMÕES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (
ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. É inconteste a prova da materialidade e da autoria do crime praticado pelo acusado, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

4. Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003815-11.2021.8.08.0021

APELANTE: GLEIDSON RODRIGUES SIMOES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
GLEIDSON RODRIGUES SIMÕES
em face da r. Sentença (Id. 6877648, pp. 187/191), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6877648, pp. 03/04) que, no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta de 10h20m, na Rua Cachoeiro de Itapemirim, Bairro Ipiranga, Guarapari, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da companheira Priscila Porto da Cunha.

Ressai que o denunciado chegou na residência do casal sob o efeito de drogas e álcool, e, após uma discussão, jogou um vaso de planta que atingiu a cabeça da vítima, desferindo-lhe vários socos, causando-lhe lesões corporais, além da ofendida ter deslocado o braço esquerdo ao tentar se defender.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 6877648, pp. 09/15), do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 6877648, p. 15), do Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 6877648, IP, p. 29) e prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, na esfera judicial (depoimento transcrito na sentença e constante no Id. 6877648, mídia anexa), a vítima declarou que o acusado chegou alcoolizado e drogado em casa; que o acusado tirou o ventilador do filho, um bebê de 03 meses; que o acusado arremessou o ventilador contra ela; que o acusado arremessou um vaso de flor contra si e depois começou a lhe dar socos; que o vaso acertou o seu braço; que o acusado a ameaçou de morte; que o seu braço esquerdo foi deslocado; que os socos atingiram a sua cabeça; que ficou com escoriação e arranhão no braço.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e constante no Id. 6877648, mídia anexa), o acusado alegou que não se recorda se agrediu a vítima; que tomou conhecimento no dia seguinte sobre o ocorrido; que a vítima lhe contou sobre o que aconteceu; que a sua mãe lhe disse que houve uma briga entre ele e a vítima, que era viciado em cocaína.

Além do depoimento da vítima, corrobora a autoria delitiva o depoimento da testemunha Policial Militar Elias Medeiros dos Santos que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença e constante no Id. 6877648, mídia anexa), declarou que se recorda da ocorrência; que a briga começou por causa de um ventilador e que, quando a guarnição chegou no local, o acusado já tinha se evadido; que a vítima apresentava sinais de que realmente havia sido agredida.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Outrossim, digno de nota destacar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)